Tribunal: TJPA
Processo: 0825550-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825550-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RAIMUNDO REIS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE INSURGEM QUANTO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO QUE BEIRA A AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 1.021, §1º DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Agravo interno que não combate os fundamentos da decisão agravada quanto a ausência de informação do Apelante em relação aos procedimentos para a solicitação da carta de crédito.

3 – Inocorrência de parcial procedência da apelação quanto ao pedido do agravante de apenas devolver a quantia adimplida, com o abatimento dos encargos moratórios decorrentes da inadimplência, uma vez que a decisão manteve a sentença de primeiro grau, condenando-a a fornecer a carta de crédito ou o valor equivalente.

4 – Descabida a prestação de garantia contratual, uma vez que o próprio apelante reconhece o fim do grupo e, diante da impossibilidade na prestação da obrigação de fazer, convola-se em indenização, nos termos da sentença.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0825550-98.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.15273407 e RAIMUNDO REIS CUNHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4245 - 2024
.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 15564954), interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão (Id 15273407) que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO EM ASSEMBLEIA. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ART. 51, INCISO IV, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO OU A RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.
SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE
.

1 - Autor contemplado em assembleia. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada em exigências consideradas abusivas (artigo 51, inciso IV do CDC).

2 - Postura da Empresa de Consórcio/demandada, que vai de encontro a boa-fé contratual. Sentença que impôs à Ré a obrigação de liberar o pagamento da carta de crédito contemplada, em favor do autor.

3 - Dano Moral configurado.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) aceitos pelo autor apelado, sem reclamo, e que se encontra, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Honorários sucumbenciais, majorados em mais 2% (dois por cento) em observância ao art. 85 §11º do CPC.

4 - Desprovimento do Recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.
Sentença confirmada na integralidade.

Insurge-se o agravante alegando que ao aferir a regularidade da contemplação do consorciado, a decisão monocrática apenas se limitou a avaliar sua condição de adimplência no momento da contemplação, sem considerar, entretanto, que o consorciado não deu seguimento para obter a carta de crédito, fato que ensejou o estorno de sua contemplação.

Afirma que a decisão agravada, ao considerar a possibilidade da substituição da carta de crédito pela devolução das parcelas pagas com correção monetária a partir de cada desembolso e juros a contar da citação, teria dado parcial provimento à apelação, onde o agravante defendeu que não seria devido a carta de crédito ao consorciado, apenas a quantia que ele realmente adimpliu, com o abatimento dos encargos moratórios decorrentes da inadimplência.

Aduz ainda que apesar de o apelo ser expresso, no tópico 2.3, sobre a necessidade de se incluir garantias, não houve, em nenhum momento do julgado, qualquer pronunciamento a respeito desta questão, o que viola, como se sabe, o dever de fundamentação previsto nos artigos 93, IX, da CF e 11, 489, II, e 490, do CPC.

Conclui solicitando o provimento do agravo com a consequente reforma do julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.16017695.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, que levaram ao desprovimento da apelação.

Ao contrário do que afirmou o agravante, a decisão monocrática analisou a questão abordada em apelação, de que o consorciado não deu seguimento para obter a carta de crédito, o que teria ensejado o estorno de sua contemplação, e concluiu que o consorciado não foi esclarecido quanto as exigências para a utilização da carta de crédito.

A propósito, reproduzo trecho da decisão agravada, e convido a recorrente, para, através de uma leitura atenta, possa extirpar as suas dúvidas, e considerar, que razão não lhe assiste. Vejamos:

“Com efeito, a empresa de Consórcio apelante, não nega a contemplação do autor, limitando-se a alegar que, não obstante adimplente à época do lance, a carta de crédito deixou de ser liberada em razão do não preenchimento de requisitos contratuais, tais como a não solicitação da carta em momento oportuno, ou seja, nas assembleias subsequentes, só vindo a ser requerida, quando o grupo já tinha sido encerrado.

Ora, é da natureza do consórcio a concessão de crédito ao consorciado contemplado (nas hipóteses de sorteio e lance vencedor). Quem passa a integrar um consórcio, o faz exclusivamente a fim de obter o direito de utilizar um crédito, de modo que cabia à Requerida adotar as providências necessárias no sentido de expedir a carta de crédito em favor do consorciado, por tratar-se de direito que faz jus, uma vez, que não se encontrava inadimplente, tanto que participou da assembleia e foi sorteado.

Sabe-se que se assim não fosse, certamente estaria impedido de participar da assembleia e consequentemente do sorteio, de modo que, a empresa demandada, não poderá ir além do razoável, haja vista, que não há nenhuma margem para futuras exigências arbitrárias.

Com efeito, não é concebível que, no momento de receber seu crédito, o consorciado contemplado seja surpreendido com exigências descabidas e desproporcionais que lhe dificultem o gozo de seu direito. Até porque não consta dos autos, qualquer informação, prova, ou empecilho à liberação do crédito.

Lado outro, deveria a Ré ter prestado todas as informações necessárias referentes ao contrato firmado com o autor, ou impedido a contratação na origem, caso o autor não atendesse as exigências postas, e não negado o crédito após receber as vantagens decorrentes do negócio.

É inaceitável que a empresa requerida, celebre o contrato com o consorciado, receba em dia as prestações contratadas, e, no momento de cumprir a sua obrigação, tenha negado a concessão da carta de crédito ao argumento de que a parte Autora não preencheu determinados requisitos, exigências estas que em nenhum momento, repito, foi empecilho para celebração do negócio, ou para a participação do autor na assembleia.

Ademais, acrescente-se que inexiste qualquer prova nos autos, de que tais informações e exigências tenham sido levadas ao conhecimento do consorciado quando da sua contemplação.

Nesse passo, é inegável que as argumentações do apelante são contraditórias e não correspondem com a realidade fática, portanto, despiciendas. Além disso, cabe salientar, que a postura do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - Administradora de Consórcio Ltda, vai de encontro ao princípio da boa-fé contratual que exige comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio.

Com efeito, exige-se no contrato de consumo o máximo de respeito e colaboração entre as partes, devendo aquele que atua com má-fé ser penalizado por sanção prevista no CDC, qual seja, imputação da responsabilidade civil objetiva.

Acrescente-se que, sendo o contrato de adesão, a lei impõe a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), resguardando-se a boa fé e o equilíbrio contratual, notadamente diante da hipossuficiência não apenas econômica, mas técnica e fática, do consumidor.

Nesse sentido, ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor veda de forma expressa que o fornecedor exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V do CDC 1), restando evidente, ademais, a sua manifesta vulnerabilidade, de forma que as cláusula que permitem exigências, e outros requisitos ilegais são consideradas abusivas, pois ao deixar de liberar a carta de crédito, mesmo com a contemplação por lance ou por sorteio, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, que é incompatível com a boa-fé e com a equidade (art. 51, inc. IV, do CDC).

Salienta-se, uma vez mais, que conforme afirmado pela própria demandada/apelante, quando foi sorteado o autor, este se encontrava em dia com o cumprimento de suas obrigações junto ao consórcio. Portanto, não pode assim, após a contemplação, impedi-lo de receber a carta de crédito (artigo 2º da Circular BACEN 3432, de 2009 3), sendo nítida a falha na prestação do serviço.

Destaca-se, contudo, que não obstante adimplente quando da contemplação, seu direito foi preterido, devendo ser levado em consideração, tal fato, no julgamento da demanda.”
(grifamos).

Note-se que esses argumentos da decisão não foram em momento algum, combatidos no presente recurso de Agravo Interno.

No que tange ao alegado equívoco na decisão porque teria dado parcial provimento à apelação,
também não merece reparos a decisão agravada, eis que a sentença de primeiro grau fora integralmente mantida,
determinando ao Apelante que forneça a carta de crédito ou o valor correspondente com juros e correção monetária, ou na impossibilidade, o pagamento do valor correspondente, assim como em danos morais.

Desta feita,
não houve qualquer pedido do agravante acatado
.

Por fim, descabida a prestação de garantia contratual, uma vez que o próprio agravante reconhece o fim do grupo e, diante da impossibilidade na prestação da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento da carta de crédito, convola-se em indenização, nos termos da sentença.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/07/2024